Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-92.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-92.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE DA SILVA MEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU e outros

Advogado(s)
:
ALANA CAROLINA SANTANA SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AFORADA CONTRA O MUNICÍPIO DE ARACATU E O ESTADO DA BAHIA. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ARTROPLASTIA TOTAL BILATERAL (JOELHOS DIREITO E ESQUERDO). SENTENÇA PROCEDENTE, MAS QUE DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEOR DA SÚMULA N.º 421, DO STJ. HIPÓTESE NA QUAL UMA DAS PARTES VENCIDAS É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, NO QUE PERTINE AO ESTADO DA BAHIA. MESMA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, TÃO SOMENTE, QUANTO AO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.°
8000034-92.2018.8.05.0032
,
oriundos da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brumado, na qual figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
sendo
Apelados

o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ARACATU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.